Tribunal: STJ
Processo: 5007060-18.2020.8.24.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050824 - SC
(2025/0338979-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GERALDO SUCZECK
AGRAVANTE
: LEONI SIQUEIRA SUCZECK
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA HORNIG - SC013608
JOEL MELLO - SC026764
AGRAVADO
: GERALDO PADILHA
AGRAVADO
: SILVIA KOTOVICZ PADILHA
ADVOGADO
: GERSON TREML - SC012697
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível
majorar os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bb1a9bab-f13c-4dc6-a5d1-7ea2ad1edad0

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF
- ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 3. A interposição de agravo interno não permite a majoração
de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou
é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.770.082/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora
26/4/2021;
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bb1a9bab-f13c-4dc6-a5d1-7ea2ad1edad0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bb1a9bab-f13c-4dc6-a5d1-7ea2ad1edad0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050824 - SC (2025
/0338979-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GERALDO SUCZECK
AGRAVANTE
: LEONI SIQUEIRA SUCZECK
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA HORNIG - SC013608

JOEL MELLO - SC026764
AGRAVADO
: GERALDO PADILHA
AGRAVADO
: SILVIA KOTOVICZ PADILHA
ADVOGADO
: GERSON TREML - SC012697
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogic
amente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível majorar
os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53956749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:46
Código de Controle do Documento: 25e3d968-7d28-44a3-a7b1-d8ae7512cc04

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF
- ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n. 7
do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:

impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2.
A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria
de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. 3. A interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra
26/4/2021;
AREsp n. 437.263/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53956749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:46
Código de Controle do Documento: 25e3d968-7d28-44a3-a7b1-d8ae7512cc04

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Os agravantes defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
Apontam que as teses discutidas no apelo extremo foram devidamente
prequestionadas.
Sustentam não incidirem ao caso as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Requerem, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 568-570, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de usucapião cujo valor da causa foi fixado
em R$ 350.000,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n. 7
do STJ, diante da impossibilidade de revisão acerca da trasmudação da posse
e cumprimento dos requisitos para a usucapião extraordinária, e 284 do STF, diante
da ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência.
Os agravantes interpuseram agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA53956749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:46
Código de Controle do Documento: 25e3d968-7d28-44a3-a7b1-d8ae7512cc04

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir que a
parte deixara de impugnar as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 553-554, a parte agravante não
contestou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada.
Não refutou o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois, para afastar sua
incidência, não basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo
extremo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de
provas.
Caberia aos agravantes, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – art. 1.238 do CC, a respeito da trasmudação da posse e cumprimento dos
requisitos para a usucapião extraordinária – não demandaria reexame de fatos e
provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53956749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:46
Código de Controle do Documento: 25e3d968-7d28-44a3-a7b1-d8ae7512cc04

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

No mais, em relação à incidência da Súmula n. 284 do STF, devido
à ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência, o que
se observa nas razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte
recorrente nem sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA53956749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:46
Código de Controle do Documento: 25e3d968-7d28-44a3-a7b1-d8ae7512cc04

AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53956749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:46
Código de Controle do Documento: 25e3d968-7d28-44a3-a7b1-d8ae7512cc04

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.824 / SC
Número Registro: 2025/0338979-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070601820208240058
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO SUCZECK
AGRAVANTE : LEONI SIQUEIRA SUCZECK
ADVOGADOS : RITA DE CÁSSIA HORNIG - SC013608
JOEL MELLO - SC026764
AGRAVADO
: GERALDO PADILHA
AGRAVADO
: SILVIA KOTOVICZ PADILHA
ADVOGADO
: GERSON TREML - SC012697
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO SUCZECK
AGRAVANTE : LEONI SIQUEIRA SUCZECK
ADVOGADOS : RITA DE CÁSSIA HORNIG - SC013608
JOEL MELLO - SC026764
AGRAVADO
: GERALDO PADILHA
AGRAVADO
: SILVIA KOTOVICZ PADILHA
Documento eletrônico VDA55077539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:30
Código de Controle do Documento: c57a9e51-1b0a-41f2-8427-3fbcda8dc0ab

ADVOGADO
: GERSON TREML - SC012697
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:30
Código de Controle do Documento: c57a9e51-1b0a-41f2-8427-3fbcda8dc0ab